Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).
2. No caso, o banco réu concedeu crédito fiduciário a terceiro sem analisar, previamente e com a diligência devida, que o veículo pertencia, na verdade, ao autor, que adquiriu o bem livre e desembaraçado, sem qualquer cláusula de garantia fiduciária, em data anterior ao suposto contrato de alienação fiduciária firmado fraudulentamente.
3. A condenação por danos materiais e lucros cessantes pressupõe a sua demonstração (CPC/2015 373 I).
4. A inserção indevida de restrição judicial com a respectiva apreensão de veículo pertencente ao autor, estranho ao contrato de cessão de crédito firmado pela instituição financeira com pessoa que age de forma fraudulenta, acarreta abalos que sobressaem aos meros aborrecimentos cotidianos. No caso, majorou-se o valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00.
5. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento aos apelos.